Tribunal: TJDFT
Processo: 0746830-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora de bens residenciais. inventário e avaliação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), indeferiu a penhora de bens móveis na residência do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de bens móveis na residência do devedor, considerando a exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, II do CPC.
III. Razões de decidir
3. Embora os bens que guarnecem a residência do devedor sejam, em regra, impenhoráveis, são penhoráveis aqueles que se evidenciarem como supérfluos ou que ultrapassem as necessidades comuns. Assim, não há prejuízo para o devedor a mera realização de inventário e avaliação dos bens que guarnecem a residência da parte executada, ficando a eventual penhora sujeita a posterior aferição do Juízo de origem.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil.